Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-89.2024.8.11.0021
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-89.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME MARIO SAEDT - CPF: 213.272.110-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1.

A comprovação por laudo médico oficial de moléstia grave constante no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 autoriza a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

2.

Inexistindo requerimento administrativo prévio voltado à isenção do imposto de renda, o termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado na data do ajuizamento da ação.

3.

Valor a ser restituído de natureza tributária, devendo observar o índice aplicável aos tributos estaduais conforme legislação local até 08/12/2021 (IGP-DI/FGV) e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

GUILHERME MARIO SAEDT, interpõe recurso inominado (Id 263293240), no qual pugna pela reforma da sentença, requerendo a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025